Tribunal: TCU
Processo: 028.419/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. URP DE 26,05%. MONITORAMENTO. AUDIÊNCIA DO GESTOR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade Federal do Piauí, objeto, anteriormente, do Acórdão 7583/2015-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao sr. Lauro Oliveira Viana, em razão do descumprimento do subitem 9.2.1 do Acórdão 7.583-1a Câmara, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais); 9.2. fixar o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.1 deste Acórdão sobre os vencimentos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno deste tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.1, caso não recolhida tempestivamente pelo responsável e inviabilizado o desconto em folha da dívida; 9.5. determinar, ainda, à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.5.1. proceda, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado da sentença proferida no MS 31.412/DF, à absorção da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989 paga ao ex-professor Antônio Cézar Cruz Fortes, mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão, a exemplo da Lei 13.325/2016; 9.5.2. quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos ao inativo a título de URP e em desconformidade com a sistemática indicada no item precedente e, na sequência, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, promova a correspondente reposição ao Erário; 9.5.3. uma vez concluída a absorção integral da parcela alusiva à URP, emita e cadastre no sistema e-Pessoal ato de alteração de fundamento legal de aposentadoria para o interessado.